Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708708-33.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A., RODRIGO RODRIGUES NUNES EMBARGADO: SD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O À embargada (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora